Tribunal: TJDFT
Processo: 0751293-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
3 – Configura inovação recursal a dedução de tese absolutamente inovadora em Embargos de Declaração, que não foi submetida à apreciação do Juiz a quo e tampouco devolvida à Instância ad quem mediante recurso de Agravo de Instrumento ou nas respectivas contrarrazões.
4 – Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Embargos de Declaração rejeitados.